Tribunal: TJDFT
Processo: 0743299-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. INFOJUD. POSSIBILIDADE. SNIPER. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em face da incidência do Princípio da Colaboração e considerado o transcurso de mais de um ano da data da última diligência, afigura-se como dever do magistrado “adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis” (Acórdão 1033608, DJe de 02/08/2017).
2. SNIPER - trata-se de ferramenta ainda em implementação, que visa possibilitar investigação patrimonial centralizada e unificada, com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas, cuja a base de pesquisa permitirá consultas a Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Controladoria-Geral da União (CGU); Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); entre outros. Entretanto no caso em apreço a parte agravante não apresenta elementos mínimos que a medida pleiteada poderá lhe conduzir a uma melhor posição na execução em curso.
3. Assim, a pesquisas, neste momento, nos Sistemas SISBAJUD pela modalidade reiterada e INFOJUD atendem aos interesses do exequente e cumprem com o dever de cooperação a cargo de judiciário
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.